Tribunal: TJDFT
Processo: 0706326-64.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A MELHORA DO PERFIL FINANCEIRO DO CLIENTE. SCORE DE CRÉDITO. FALSA PROMESSA DE INTERMEDIAÇÃO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. A recorrente pede a devolução da quantia de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), bem como indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, a recorrente teria visualizado anúncio de venda de veículo automotor e, assim, compareceu ao estabelecimento comercial da 1a ré/recorrida. Na oportunidade, teria sido informada a respeito da necessidade de pactuar contrato de prestação de serviço para aprovação de crédito, pois seu score estaria abaixo do necessário para obtenção de financiamento. Pelo serviço, afirma ter pago o valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), mas que, mesmo assim, não logrou êxito na aprovação de financiamento para aquisição do bem móvel, razão pela qual pede a restituição da quantia paga, assim como reparação por danos morais.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “(...)as demandadas comprovaram ter cumprido o objeto contratual a que se obrigou: serviço de consultoria, assessoria e atualização de cadastros e demais obrigações descritas nas cláusulas 1a e 3a do instrumento contratual(...)”.
5. Nas razões recursais, a recorrente pede a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta que não restou demonstrado que as recorridas empregaram todos os meios necessários para obtenção do resultado. Diz que os documentos apresentados são insuficientes para comprovar que a assessoria teria alcançado o resultado esperado. Defende que o contrato teria como objeto unicamente o recebimento do preço ajustado, sem ter havido a devida contraprestação das recorridas.
6. As recorridas, embora intimadas, não apresentaram contrarrazões.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos apresentados ao ID 43499096, defiro o benefício à recorrente, eis que demonstrada a alegação situação de hipossuficiência.
9. O contrato firmado entre as partes (ID 43077725) tem como objeto a prestação de serviço de consultoria para auxílio em aprovação de crédito em instituições financeiras, consistindo no fornecimento de instruções e direcionamento pessoal. Não há prova de falso motivo expresso como razão determinante apto a ensejar vício da declaração de vontade da recorrente e a anulabilidade do contrato, na forma do artigo 140 do CC (princípio do diálogo das fontes). O documento de ID 43078123 possui clara informação de que as recorridas não se obrigam a garantir a aprovação do crédito.
10. A despeito de não haver alegação de descumprimento contratual, mas, sim, de falso motivo expresso como razão determinante do contrato, verifica-se que houve cumprimento das obrigações contratuais previstas, conforme documento constante nos IDs 43078117, 43078120 e 43078121.
11. Não há prova de vício da vontade, e, tampouco, causas de anulabilidade do negócio jurídico, tal qual o erro. Inexistem, também, cláusulas contratuais abusivas, assim entendidas aquelas na forma do artigo 51 do CDC. Nesse sentido, há precedentes das Turmas Recursais. Cito: (Acórdão 1294270, 07081738120208070007, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1324605, 07040123420208070005, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem condenação em honorários advocatícios, pois não houve contrarrazões.